Tribunal: TJES
Processo: 5007167-71.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007167-71.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LEON DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A citação válida constitui pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento regular da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC;

2. A ausência de indicação de endereço válido para citação do requerido, enseja a extinção da ação, sem resolução de mérito, por ausência de constituição e desenvolvimento válido processo, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5007167-71.2022.8.08.0047

Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado: Leon de Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a sentença (ID 10842321), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Leon de Oliveira, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 10842325), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a extinção do feito ocorreu de forma precipitada, sem oportunizar à parte autora a intimação pessoal, o que violaria o art. 485, §1º, do CPC; (b) houve indevida aplicação do inciso IV do art. 485 do CPC, pois a causa da extinção decorreu de inércia, e não de ausência de pressuposto processual; (c) o processo tramitava regularmente, inclusive com pedido liminar deferido, devendo prevalecer os princípios da celeridade, economia processual e aproveitamento dos atos já praticados; (d) a extinção impõe ônus desnecessário à parte autora, que será compelida a ajuizar nova ação com os mesmos fundamentos; (e) não houve prejuízo ao apelado que justificasse a drástica medida de extinção sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a sentença que
ex
t
inguiu,
sem resolução do mérito,
a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Leon de Oliveira,

por ausência de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Para tanto,
em síntese,
defende o aproveitamento dos atos processuais, argumentando que, com a extinção da ação, será compelida a arcar com novas custas iniciais, além de que o ato extintivo se deu, em verdade, pelo abandono processual, o que impõe a sua prévia intimação pessoal, o que não foi observado.

Conforme se constata dos autos, após a frustração
de diversas tentativas de citação do requerido, a instituição financeira
foi intimada para indicar
endereço válido para citação do requerido, com advertência de extinção da ação por ausência de pressuposto processual
(ID 10842319)
.

R
egularmente intimada,
no entanto,
permaneceu inerte, o que motivou a sentença recorrida.

Dispõe
o art. 239 do CPC
que
, “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
”.

Por sua vez, é do
autor, na forma do art. 319, a responsabilidade de indicar o dom
icílio
do requerido para consecução do ato, sob pena de indeferimento da petição inicial,
caso intimado, não indicar, na forma
parágrafo único do art. 321 do CPC.

Por isso, a
jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido de que “
a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção deste, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023143-84.2014.8.08.0048, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/07/2022)

Em sintonia:

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 5000038-44.2024.8.08.0047, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. No presente caso, houve diversas tentativas de citação dos apelados, todas sem êxito, e após intimado para providenciar tal ato, o apelante quedou-se inerte, conforme se constata pela sucessão de atos processuais e das respectivas certidões. (TJES, Apelação Cível n. 0001628-98.2019.8.08.0021, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.09.2023)

Em que pese os argumentos da recorrente, não há que se falar em aproveitamento dos autos, diante de manifesta ausência de requisito essencial ao desenvolvimento do processo.

Do mesmo modo, o despacho do magistrado que determinou a indicação de endereço válido para citação foi claro e expresso quanto ao conteúdo normativo aplicado, notadamente o reconhecimento da ausência de pressuposto processual, cuja natureza é distinta da condição de abandono da causa.

Assim, considerando que a instituição de crédito não atendeu oportunamente o comando judicial de primeiro grau, está adequada a sentença que, na forma do art. 485, IV do CPC, extinguiu a ação sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.